Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, diante da manifestação conjunta das partes via da derradeira petição formulada[1], o curso processual fora suspenso pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob o fundamento de estarem em tratativas visando a celebração de acordo de molde a pôr termo ao litígio que as envolve e faz o objeto da ação da qual emergira o provimento agravado. Alinhavadas essas considerações e decorrido o prazo de suspensão, digam as litigantes, em 05 (cinco) dias, se alcançaram a autocomposição do litígio, de forma a, se o caso, ser aferida a subsistência do objeto deste recurso. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 22013036.